Tribunal: CARF
Processo: 10930.000381/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000381/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.653 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ONÉSIMO DA SILVA LEMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA.
A apresentação da Declaração de Ajuste Anual após o prazo previsto em lei
sujeita o contribuinte à multa punitiva no percentual de 1% ao mês ou fração de
atraso, limitada a 20%, calculada sobre o imposto devido, sendo aplicada a
multa mínima de R$ 165,74 no caso de declaração em que não resulte imposto
devido.
CONFISCO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O principio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao
aplicador da lei, que a ela deve obediência. Não há que se falar em confisco
quando a multa é aplicada em conformidade com a legislação.
Nos termos da Súmula Carf no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000381/2008-45
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.000381/2008-45

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), que julgou improcedente impugnação
apresentada contra lançamento relativo à multa pelo atraso na entrega da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) do exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, conforme notificação de lançamento constante das fls. 4.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento na qual alega, em síntese,
que não apurou imposto a pagar na DAA, o que torna a multa aplicada de R$ 165,74 excessiva e
desproporcional, o que atenta contra o princípio da razoabilidade e fere a vedação constitucional
de utilização de tributo para efeito de confisco (Constituição, art. 150, IV); entende que o valor a
ser cobrado deveria ser R$ 0,00 e pede a sua exclusão.
A DRJ/CTA manteve o lançamento, sob entendimento resumido na ementa
abaixo transcrita (fls. 13):
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OBRIGATORIEDADE. ENTREGA
FORA DO PRAZO. MULTA.
Estando o contribuinte enquadrado dentre as condições de obrigatoriedade de
apresentar a Declaração de Ajuste Anual, é devida a multa por atraso na sua
entrega.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 15/2/2011 (fls. 19) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 10/3/2011 (fls. 20 a 22), no qual
repisa as alegações já submetidas à primeira instância, especialmente:
Verifica-se que os rendimentos tributáveis do impugnante não geraram cobrança de
imposto algum, o que torna excessiva e desproporcional a cobrança de multa somente
pelo não cumprimento de uma obrigação acessória.
Repita-se: não houve cobrança de imposto sobre os rendimentos do impugnante,
contudo, intenta-se cobrar multa sobre o não cumprimento de uma obrigação meramente
instrumental.
Deste modo, a cobrança de multa sobre o imposto cujo valor devido é zero resulta em ato
atentatório ao princípio da razoabilidade, e fere norma constitucional que impede a
utilização de tributo para efeito de confisco (artigo 150, IV da Constituição Federa).
Requer a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.000381/2008-45

Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) do ano-
calendário de 2006, exercício de 2007.
É fato que o contribuinte entregou a DAA em atraso, conforme ele mesmo noticia.
Nesse mesmo sentido, a Instrução Normativa SRF no 716, de 05 de janeiro de 2007, assim
disciplina:
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
referente ao exercício de 2007 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário
de 2006:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$ 14.992,32
(quatorze mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos);
Conforme cópia da DAA do contribuinte às fls.8, ele recebeu rendimentos
tributáveis no ano de 2006 n valor de R$ 16.293,70, estando assim obrigado à entrega da
Declaração.
Ainda conforme disciplinam o art. 7o da Lei no 9.250/1995 e o art. 88 da Lei
8.981/95 c/c art. 27 da Lei no 9.532/97,
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)
II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não
resulte imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas.
Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, é
limitada a vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor mínimo
de que trata o § 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com o
disposto no art. 30 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
A norma legal prevê situação abstrata a ser aplicada indistintamente a todos que
nela se subsumem, independentemente de questões pessoais, de forma que, diante da constatação
da entrega em atraso da declaração, fato que se constitui em infração à lei, cabe à autoridade
fiscal proceder ao lançamento, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN,
parágrafo único).
O contribuinte alega que houve, na aplicação da penalidade, ofensa aos princípios
constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco, uma vez que seu imposto devido
apurado no ajuste anual era R$ 0,00, de forma que a multa aplicada foi exorbitante.
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.000381/2008-45

Essas alegações não o socorrem. Conforme dispositivos legais acima copiados,
será aplica a multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não resulte
imposto devido; no caso concreto, considerando que o imposto devido era R$ 0,00, foi aplicada a
multa mínima de R$ 165,74 (conversão de 200 Ufirs em reais), exatamente como previsto na lei,
estando assim correta a multa aplicada.
Assim, vê-se que a multa foi aplicada em conformidade com a legislação de
regência, de forma que não há que se falar em inobservância a princípios constitucionais. Os
princípios previstos na Constituição Federal são dirigidos ao legislador de forma a orientar a
elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade aplicá-la. Afastar a multa
prevista expressamente em diploma legal sob tais fundamentos implicaria declarar a
inconstitucionalidade da lei que a instituiu. Nesse sentido, cito Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital